Tribunal: TJDFT
Processo: 0711778-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme previsto no art. 293 do CPC/2015, cabe ao réu impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. Não tendo havido impugnação específica ao valor da causa, nem correção de ofício pelo juízo, deve ser reconhecida a impossibilidade de alteração em sede recursal, pois a matéria encontra-se preclusa.
2. Ação de resolução de contrato de prestação de serviços com pedido de restituição de valores e reparação de danos. Demonstrado o não cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo ajustado. Ao contrário do sustentado pelos apelantes, inexiste previsão contratual de prazo de tolerância para conclusão dos serviços. Além disso, o caso em análise não envolve mera discussão sobre atraso na conclusão das obras e, sim, de absoluta inexecução contratual por culpa exclusiva dos contratados.
3. Se a prova dos autos corrobora e respalda a versão dos fatos articulados pelo autor, que se manteve hígida com a presunção de veracidade (efeito material da revelia), somada à falta de impugnação específica e de prova em sentido contrário, deve ser mantido o reconhecimento do inadimplemento contratual desde o término do prazo de conclusão até a data da propositura da presente ação, momento em que a pretensão de resolução contratual foi materializada, fazendo cessar os propósitos e as expectativas dele decorrentes, o que dá ensejo à rescisão do negócio com o retorno das partes ao estado anterior, sem prejuízo da reparação pelo dano material causado (art. 475 do Código Civil), conforme já reconhecido em sentença, que, nesse ponto, sequer foi objeto de insurgência específica.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.